Tribunal: TJPA
Processo: 0835077-06.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835077-06.2024.8.14.0301

APELANTE: MONIRA COSTA LUCENA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. EXPURGO DE ENCARGOS REFLEXOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERDADE MATERIAL DE ESCOLHA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONTRATO POSTERIOR A 30/03/2021. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato bancário, para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista em financiamento de veículo, determinar o expurgo do respectivo valor e dos encargos reflexos, com recálculo das prestações, e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, mantida a validade da capitalização mensal de juros, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e da despesa com registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em julgamento extra petita ao determinar o expurgo dos encargos reflexos incidentes sobre o seguro prestamista; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ sobre restituição de juros e encargos, especialmente o Tema 968; (iii) determinar se a contratação eletrônica, com assinatura digital, selfie e geolocalização, comprova a contratação autônoma e facultativa do seguro; (iv) definir se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (v) estabelecer se há vício a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento; e (vi) determinar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito nem à substituição da via recursal própria.

A decisão não incorre em julgamento extra petita quando determina o expurgo dos encargos reflexos decorrentes do seguro prestamista, pois a parte autora pediu a revisão do contrato, a redução das parcelas e a devolução dos valores indevidamente cobrados.

O afastamento do seguro abusivo impõe a exclusão dos juros, encargos e reflexos financeiros que somente existiram porque o valor indevido foi incorporado à base econômica do financiamento.

O Tema 968 do STJ não impede o expurgo dos encargos reflexos do seguro abusivo, pois veda a restituição do indébito com os mesmos encargos remuneratórios do contrato, e a decisão embargada fixou critérios legais de atualização monetária e juros de mora.

A assinatura eletrônica, a selfie, a geolocalização e o aceite digital podem demonstrar a autoria e a integridade formal da contratação, mas não comprovam, por si sós, que a consumidora recebeu alternativa concreta para contratar o financiamento sem seguro ou escolher livremente seguradora diversa.

A instituição financeira deve demonstrar a licitude da contratação acessória e a inexistência de vinculação indevida entre o financiamento e o seguro, ônus do qual não se desincumbe apenas com a prova formal do aceite eletrônico.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé subjetiva quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

O contrato celebrado em março de 2023 submete-se ao marco temporal de 30/03/2021 fixado pelo STJ para incidência da repetição em dobro em contratos privados de consumo.

A jurisprudência repetitiva sobre a vedação à imposição de seguro indicado pela instituição financeira é anterior ao contrato examinado, razão pela qual não há erro justificável capaz de afastar a restituição dobrada.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando enfrenta os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, considerando-se incluídas no julgado, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas nos embargos.

A rejeição dos embargos, por si só, não caracteriza caráter manifestamente protelatório quando a parte deduz argumentos específicos, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O expurgo dos encargos reflexos incidentes sobre seguro prestamista declarado abusivo constitui consequência lógica da revisão contratual e não configura julgamento extra petita quando a parte autora pede a revisão do contrato, a redução das parcelas e a devolução dos valores indevidamente cobrados. 2. A exclusão dos encargos reflexos do seguro abusivo não se confunde com a atualização do indébito pelos encargos remuneratórios do contrato, vedada pelo Tema 968 do STJ. 3. A contratação eletrônica, com assinatura digital, selfie e geolocalização, não comprova isoladamente a liberdade material do consumidor para recusar o seguro ou escolher seguradora diversa. 4. A cobrança abusiva de seguro prestamista em contrato celebrado após 30/03/2021 autoriza a repetição em dobro quando viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva. 5. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando buscam rediscutir o mérito da decisão sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 489, § 1º, 492, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 968, REsp nº 1.552.434/GO; STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.259/SP; STJ, EAREsp nº 600.663/RS; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJPR, Apelação nº 0007850-43.2022.8.16.0025, Rel. Abraham Lincoln Merheb Calixto, 4ª Câmara Cível, j. 06.03.2025, publ. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835077-06.2024.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO: MONIRA COSTA LUCENA

DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 35667982

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da decisão monocrática de ID 35667982, que, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
MONIRA COSTA LUCENA
.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial, MONIRA COSTA LUCENA narrou ter celebrado, em março de 2023, contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com o BANCO VOTORANTIM S/A (Cédula de Crédito Bancário n. 771432817), pelo valor líquido financiado de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.112,94 (dois mil, cento e doze reais e noventa e quatro centavos), com taxa de juros remunerários de 2,75% ao mês e 38,41% ao ano e Custo Efetivo Total de 49,45% ao ano.

Defendeu a abusividade de cláusulas contratuais que estabeleceram a cobrança de tarifa de cadastro (R$ 999,00), tarifa de avaliação do bem (R$ 399,00), registro de contrato (R$ 368,33) e seguro prestamista contratado mediante venda casada, além de taxa de juros acima da média de mercado e juros capitalizados.

Requereu a redução das parcelas contratuais para o valor de R$ 1.634,32 (mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a revisão do contrato com alteração dos valores cobrados.

O banco apresentou contestação arguindo inépcia da petição inicial, indevida concessão da gratuidade, legalidade da capitalização dos juros, licitude das tarifas e encargos contratuais, inexistência de venda casada quanto ao seguro e inviabilidade da repetição em dobro.

Apresentada réplica, o juízo rejeitou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e, ante o indeferimento da prova pericial requerida, julgou antecipadamente a lide.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA ID. 35645633:

“(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor diante da licitude do contrato celebrado entre as partes. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se, dando baixa na distribuição. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da concessão da gratuidade pelo relator do recurso interposto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 13 de fevereiro de 2026.”

Inconformada, MONIRA COSTA LUCENA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 35645634) ALEGANDO a abusividade do contrato em razão da capitalização mensal dos juros, da cobrança de seguro prestamista por configurar venda casada, e da ilicitude das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

Requer o provimento do recurso para redução das parcelas e condenação do banco à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

O BANCO VOTORANTIM S/A apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sobreveio decisão monocrática de minha relatoria, a qual deu parcial provimento ao apelo (ID 35667982):

“
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, relativa a financiamento de veículo automotor, no qual foram impugnadas a capitalização mensal dos juros, a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, despesa com registro de contrato e seguro prestamista, com pedido de revisão contratual, recálculo das parcelas e devolução dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal dos juros foi validamente pactuada; (ii) estabelecer se é lícita a cobrança da tarifa de cadastro; (iii) determinar se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iv) definir se é legítima a despesa com registro de contrato; e (v) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista configurou venda casada e enseja restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal dos juros é admissível em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, e a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação válida no caso concreto.

4. A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada uma única vez no início da relação contratual, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva no caso.

5. A tarifa de avaliação do bem é lícita quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, o que foi documentalmente demonstrado nos autos.

6. A despesa com registro de contrato é válida quando prevista no instrumento contratual e vinculada à efetiva prestação do serviço necessário à constituição da alienação fiduciária, sem prova de onerosidade excessiva.

7. A cobrança do seguro prestamista é abusiva quando a instituição financeira não comprova ter facultado ao consumidor a livre contratação do seguro e a escolha da seguradora, configurando venda casada.

8. Reconhecida a abusividade do seguro prestamista, impõe-se o expurgo do respectivo valor e dos encargos reflexos, com recálculo das prestações e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, por se tratar de contrato celebrado após 30/03/2021.

9. Sobre os valores a restituir, incidem atualização monetária e juros de mora nos critérios fixados na fundamentação, com aplicação da taxa SELIC integral até 28/08/2024 e, a partir dessa data, IPCA para correção monetária e taxa SELIC deduzido o IPCA a título de juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinar o expurgo do respectivo valor e dos encargos reflexos, com recálculo das prestações, e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a esse título, mantida a sentença quanto à validade da capitalização mensal dos juros, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e da despesa com registro de contrato.

11.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal dos juros é válida em contrato celebrado após 31/03/2000 quando expressamente pactuada, evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A tarifa de cadastro é lícita quando prevista contratualmente e cobrada uma única vez, sem demonstração de onerosidade excessiva.

3. A tarifa de avaliação do bem e a despesa com registro de contrato são válidas quando previstas no contrato e comprovada a efetiva prestação do serviço.

4. É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não demonstrada a facultatividade da contratação e a liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada.

5. Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista em contrato celebrado após 30/03/2021, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados: art. 487, I, do CPC; art. 85 do CPC; art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC; art. 932, IV e V, “a”, do CPC; art. 926, § 1º, do CPC; art. 1.361, § 1º, do Código Civil; art. 39, I, do CDC; art. 389 do Código Civil; art. 406 do Código Civil; Medida Provisória n. 2.170-36/2001; Lei n. 14.905/2024; Resolução CONTRAN n. 689/2017; art. 133 do Regimento Interno do Tribunal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 973.827/RS, Temas 246 e 247; Súmulas 539 e 541 do STJ; STJ, REsp n. 1.251.331/RS e REsp n. 1.255.573/RS, Temas 618 e 619; STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp n. 1.639.259/SP, Tema 972; STJ, EAREsp n. 600.663/RS; STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Tema 1.368; TJPA, Apelação n. 0801118-96.2024.8.14.0025.”

Inconformado, o Embargante opôs Embargos de Declaração (ID 36084115), sustentando a existência de vícios na decisão embargada, em síntese: julgamento extra petita quanto ao expurgo dos encargos reflexos incidentes sobre o seguro; omissão na aplicação de precedentes do STJ acerca da restituição de juros e encargos; ausência de análise das provas que demonstrariam contratação autônoma e facultativa do seguro, por meio eletrônico, com assinatura digital e selfie; e omissão quanto à necessidade de devolução simples, diante da ausência de má-fé, bem como quanto à modulação dos efeitos da repetição em dobro.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão nesses pontos.

Em contrarrazões,
MONIRA COSTA LUCENA
sustenta que os embargos revelam mero inconformismo com o mérito da decisão, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Defende que o expurgo dos juros reflexos decorre logicamente da declaração de abusividade do seguro prestamista, pois os encargos acessórios seguem a sorte do principal.

A embargada também afirma que a assinatura eletrônica, a geolocalização e a selfie não comprovam, por si sós, a liberdade de escolha do consumidor, especialmente diante do entendimento firmado no Tema 972/STJ sobre venda casada. Quanto à repetição em dobro, sustenta que a cobrança abusiva viola a boa-fé objetiva e que o contrato foi firmado após o marco temporal fixado pelo STJ, razão pela qual seria cabível a devolução dobrada.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios, como se sabe, têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à substituição da via recursal própria por novo julgamento da causa sob a perspectiva da parte vencida.

No caso concreto, conquanto o embargante articule suas razões sob a rubrica de omissões e erro material, verifica-se que pretende, em substância, a revisão do entendimento adotado na decisão embargada quanto à abusividade do seguro prestamista, à extensão do recálculo contratual e à forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, não procede a alegação de julgamento extra petita.

A parte autora, desde a petição inicial, questionou expressamente a cobrança do seguro prestamista, requereu a revisão do contrato, a redução das parcelas e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Assim, uma vez reconhecida a abusividade da inserção do seguro no financiamento, o expurgo dos encargos que dele decorreram não constitui provimento estranho à lide, mas consequência lógica e necessária da recomposição do equilíbrio contratual.

Com efeito, o valor do seguro prestamista integrou a base econômica do financiamento. Se tal rubrica é afastada por abusividade, não é juridicamente coerente manter os juros, encargos ou reflexos financeiros que somente existiram porque o valor indevido foi incorporado ao contrato. A eliminação dos encargos reflexos não representa condenação autônoma não pleiteada, mas simples adequação do contrato revisado ao comando principal de exclusão da parcela abusiva.

Assim entende a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO . TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. VALORES QUE NÃO SE REVELAM EXCESSIVAMENTE ONEROSOS. SEGURO PRESTAMISTA . ESCOLHA DA SEGURADORA QUE NÃO FOI OPORTUNIZADA AO CONSUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRECEDENTES. JUROS REFLEXOS DEVIDOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES PARA AS PARCELAS ADIMPLIDAS ATÉ 30/03/2021 E, EM DOBRO, APÓS ESSA DATA . MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO EARESP N.º 676.608/RS E N.º 600 .663/RS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. 1. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor em Ação Revisional de Contrato fundada em financiamento garantido por alienação fiduciária . 2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se existente abusividade nas tarifas de cadastro, registro e avaliação; (ii) bem como a configuração de venda casada no seguro prestamista e (iii) a possível aplicação de juros reflexos e repetição do indébito em dobro. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3 .1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1 .255.573/RS, fixou a possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento entre as partes e que expressamente pactuada. 3.2 . Tratando-se de tarifa de registo e de avaliação do bem, a c. Corte Cidadã, em sede de Recursos Repetitivos, julgou o REsp n.º 1.578 .553/SP e entendeu pela legalidade dessas cobranças, salvo nos casos em que o serviço não tenha sido efetivamente prestado ou o valor demonstre-se excessivamente oneroso para o consumidor. 3.3. Está configurada a venda casada no seguro prestamista quando não é dada ao consumidor a possibilidade de escolher a seguradora que prestará o serviço, nos termos do Tema n .º 972 do e. Tribunal Superior. 3.4 . O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, consigna que, para repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é prescindível a prova inequívoca da má-fé, bastando a ofensa à boa-fé objetiva para a sua caracterização, efeito modulado para aplicação a partir de 30/03/2021. 4. DISPOSITIVO E TESES Apelo Parcialmente Provido . Teses de Julgamento: a) nos termos do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, inexiste abusividade nas cobranças de tarifa de cadastro, registro e avaliação, uma vez que expressamente pactuadas, sem excessiva onerosidade para o consumidor e efetivamente demonstrada a prestação dos serviços; b) está caracterizada a venda casada de seguro prestamista no caso em exame, uma vez que não oportunizada ao apelante a escolha da prestadora do serviço; c)
constatada a abusividade no seguro prestamista, é devida a repetição do indébito em dobro das parcelas pagas a partir de 30/03/2021, no termos do entendimento da c. Corte Superior, com inclusão dos juros reflexos
. Dispositivos relevantes citados: artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor . Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n.º 1.255.573; STJ, Recurso Especial n .º 1.578.553 e STJ, Recurso Especial n.º 1 .639.259/SP.

(TJ-PR 00078504320228160025 Araucária, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 06/03/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2025) [grifei]

Também não há incompatibilidade com o Tema 968 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento firmado no REsp nº 1.552.434/GO diz respeito ao descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, isto é, à impossibilidade de se utilizar a taxa remuneratória contratual como critério de atualização do valor a restituir.

A decisão embargada, diversamente, não determinou que a restituição fosse atualizada pelos encargos remuneratórios do contrato. Ao contrário, fixou critérios legais de atualização monetária e juros de mora, com incidência da SELIC até 28/08/2024 e, a partir de então, IPCA e SELIC deduzido o IPCA, conforme expressamente consignado no julgado.

Há, portanto, nítida distinção: uma coisa é excluir da base de cálculo do contrato o valor do seguro abusivo e os encargos que dele decorreram; outra, diversa, seria atualizar o indébito pela mesma taxa remuneratória pactuada para o financiamento.

A decisão embargada fez o primeiro, não o segundo.

Quanto à alegada omissão na análise das provas da contratação eletrônica, igualmente não assiste razão ao embargante.

A decisão embargada examinou o ponto central da controvérsia à luz do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso, consignou-se que o seguro prestamista foi contratado junto à
BNP PARIBAS CARDIF
, sem demonstração efetiva de que à consumidora foi dada a possibilidade real de recusar o seguro ou escolher livremente outra seguradora.

A assinatura eletrônica, a selfie, a geolocalização e o aceite digital são elementos aptos, em tese, a demonstrar a autoria e a integridade formal da contratação. Não demonstram, contudo, por si sós, que a consumidora recebeu alternativa concreta, clara e equivalente para contratar o financiamento sem seguro, tampouco que lhe foi franqueada a escolha de seguradora diversa daquela vinculada ou indicada no fluxo negocial.

A questão, portanto, não é de autenticidade documental, mas de liberdade material de contratação. O documento eletrônico pode comprovar que houve aceite; não comprova, isoladamente, que esse aceite foi precedido de efetiva facultatividade, adequada informação e possibilidade real de escolha. A instituição financeira, a quem competia demonstrar a licitude da contratação acessória e a inexistência de vinculação indevida entre o financiamento e o seguro, não se desincumbiu desse ônus.

A pretensão do embargante, nesse ponto, é de revaloração das provas e substituição da conclusão decisória por outra que lhe seja favorável, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não se identifica omissão quanto à repetição do indébito em dobro.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor. A própria instituição financeira, nos embargos, reconhece o marco temporal de 30/03/2021 como referência para a aplicação do entendimento aos contratos privados de consumo.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em março de 2023, isto é, posteriormente à publicação do precedente paradigma, de modo que não há óbice temporal à incidência da repetição em dobro. Reconhecida a cobrança abusiva de seguro prestamista em violação ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972/STJ, a conduta revela afronta à boa-fé objetiva e justifica a dobra, sem necessidade de prova de dolo específico ou intenção deliberada de lesar a consumidora.

Não há, ainda, erro justificável capaz de afastar a sanção legal. A jurisprudência repetitiva acerca da vedação à imposição de seguro indicado pela instituição financeira é anterior ao contrato em exame, tendo sido firmada em 2018 e publicada em 2019. Desse modo, ao tempo da contratação, já era exigível da instituição financeira o cumprimento do dever de informação, transparência e efetiva liberdade de escolha do consumidor.

No que toca ao prequestionamento, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia. De todo modo, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no julgado as matérias suscitadas nos embargos, notadamente aquelas relativas aos arts. 1.022, 1.025, 1.026, 489, § 1º, 141 e 492 do CPC; arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV, do CDC; bem como aos Temas 968 e 972 do STJ e ao entendimento da Corte Especial sobre a repetição em dobro.

Por fim, embora os embargos sejam improcedentes, não vislumbro caráter manifestamente protelatório a justificar, nesta oportunidade, a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. A parte embargante deduziu argumentos específicos, inclusive para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição do recurso não basta, por si só, para caracterizar abuso do direito de recorrer.

Ausentes, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se incólume a decisão embargada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026